Tribunal: STF
Processo: Rcl 57384
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-26
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Presidente da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Guarulhos, VEREADOR EDMILSON SOUZA, nos Autos da CEI DO INTERNACIONAL SHOPPING DE GUARULHOS, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Alega a reclamante que em 18 de maio de 2022 foi instituída, por meio da Portaria 24.655/2022, Comissão Especial de Estudos (“CEE”) com o objetivo de apurar eventual “contaminação ambiental das áreas do empreendimento do Internacional Shopping de Guarulhos”, e “segurança dos colaboradores e frequentadores, referente ao adequado estabelecimento de rotas de fuga das áreas do Internacional Shopping de Guarulhos”; durante os quatro meses de apuração dos fatos, a CEE realizou sete reuniões, de onde foram deliberadas a expedição de diversos ofícios a entidades diversas da municipalidade, bem como a pessoas físicas e jurídicas, e a vistoria presencial pelos vereadores ao estabelecimento. Ao final dos trabalhos, diante da incapacidade de encerrar as análises no prazo legal, a CEE decidiu “abrir uma Comissão Especial de Inquérito para aprofundar a análise de fatos ainda não esclarecidos”; foram realizadas quatro reuniões pela CEI, entre a data de sua constituição, 7 de novembro de 2022 e a data da aprovação do relatório final, 13 de dezembro de 2022; apesar de supostamente possuir um objeto amplo de apuração, a CEI foi concluída em menos de quarenta dias, com aprovação de relatório final que encaminha a cassação do alvará de licença de funcionamento; na 3ª Reunião da CEI, realizada no dia 6.12.2022, houve a aprovação de requerimento para realização de diligência de inspeção no Shopping Internacional, no mesmo dia 6.12.2022, agendada para 14 horas, para verificar a contagem do número de vagas para identificar a sua adequação aos regulamentos incidentes; foi realizada a diligência no dia 12.12.2022, quando os membros da CEI dispensaram o acompanhamento e sequer facultaram explicações ou consultas pela GAZIT, e que a vistoria não foi realizada por técnicos ou especialistas, cujo conteúdo da verificação tampouco foi levado ao conhecimento da Reclamante, dada a exiguidade de tempo entre a diligência e a votação do malsinado relatório – cerca de 20 horas. 



    Em razão disso, requereu concessão da medida liminar, determinando-se a concessão de acesso à íntegra dos autos da CEI, incluindo: 



    ‘(i) cópia e aprovação de todos os requerimentos da CEI, com respectivas datas das reuniões em que aprovados;



    (ii) o inteiro teor do relatório de diligência de contagem de vagas de estacionamento realizada no dia 12.12.2022; e



    (iii) o inteiro teor do relatório final aprovado da CEI aprovado em 13.12.2022; e, caso a medida liminar seja apreciada após a aprovação do Relatório Final em Plenário da Câmara Municipal, a concessão de medida liminar para suspensão de seus efeitos, sustando toda e qualquer comunicação que seja expedida pela Câmara Municipal de Guarulhos, notadamente impedindo a cassação de alvará de funcionamento como ato decorrente da aprovação do relatório final da CEI.’.



    No mérito, requer seja confirmada a medida liminar, com a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, a fim de ser reconhecida em caráter definitivo a violação da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, confirmando a liminar. 



    Deferi medida cautelar, para “(i) suspender a apreciação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Guarulhos relativa ao Internacional Shopping de Guarulhos, até decisão final da presente Reclamação; (ii) caso já aprovado o relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Guarulhos relativa ao Internacional Shopping de Guarulhos, suspender sua eficácia até decisão final da presente Reclamação, sustando toda e qualquer comunicação expedida pela Câmara Municipal de Guarulhos ao Poder Executivo, notadamente impedindo a cassação de alvará de funcionamento como ato decorrente da aprovação do relatório final da CEI.” (doc. 18)



    Vieram informações aos autos pelo Presidente da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores de Guarulhos, instituída pela Portaria nº 24.922, informando o cumprimento da medida cautelar concedida nestes autos, com a anulação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito e reabertura da fase de instrução, com acesso aos autos (docs. 30/44).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Preliminarmente, observe-se a desnecessidade de concessão da prazo à Reclamante para manifestação sobre as informações prestadas pela autoridade Reclamada (doc. 46), considerando a natureza sumária da reclamação, não compatível com eventual fase de instrução ou réplica. Ainda, há documentação nos autos demonstrando a aprovação de nova vista integral do processo legislativo à reclamante (doc. 43/44), tornando desnecessário o alongamento deste feito.



    Também não há que se falar em perda do objeto pela anulação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Vereadores de Guarulhos, instituída pela Portaria 24.922, eis que, conforme informado pela própria reclamada, a anulação deu-se em cumprimento da medida cautelar deferida. Se o desaparecimento do interesse material da parte decorre do cumprimento da medida cautelar deferida, permanece o interesse no julgamento de mérito.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos.



    Observe-se a limitação do objeto desta reclamação à ofensa do teor da SV 14, ante o não acesso efetivo a provas já documentada nos autos da investigação. Não alcança o pedido, de qualquer foram, o mérito dos fatos apurados pela Comissão Especial de Inquérito, consistindo o cerne da reclamação questão puramente instrumental.



    E, neste aspecto limitado, a parte reclamante tem razão.



    A instrução processual demonstrou que o relatório final da Comissão Especial de Inquérito foi aprovado sem que a parte investigada tivesse ciência do resultado de diligência final realizada por Vereadores integrantes da referida Comissão, bem como do próprio relatório final aprovado para remessa para a Câmara de Vereadores.



    Houve, portanto e a um só tempo, aparente indeferimento do acesso à diligência de vistoria do estabelecimento mantido pela Reclamante, e, especialmente, ao Relatório Final produzido pela Comissão Especial de Inquérito que, aprovado antes de qualquer ciência ou oportunidade de manifestação, foi pautado para apreciação e votação em Sessão Plenária da Câmara Municipal de Guarulhos, designada para 14/12/2022, com proposta de aplicação da sanção de cassação do alvará de funcionamento.



    Este fato específico – produção de laudo de vistoria, do relatório final, da aprovação pelo órgão de investigação e a remessa para apreciação pela Câmara de Vereadores, sem oportunidade de ciência e manifestação pela empresa investigada quanto às provas produzidas, especialmente o próprio relatório final – não é impugnado de qualquer forma pelo Vereador Presidente da Comissão Especial de Investigação. Não se vê, em momento anterior à aprovação de tal relatório, em sessão realizada em 13/12/2022 (doc. 40, fls. 130/142; doc. 41), a disponibilização do acesso ao relatório e as provas finais que o embasam, à defesa da Reclamante.



    O pedido de acesso ao relatório final, feito pela Reclamante (doc. 41, fls. 50/51), datado de 14/12/2022, não foi apreciado ou atendido. Após o pedido de acesso, há apenas decisão pelo encaminhamento do relatório final para apreciação pela Câmara de Vereadores em Sessão Extraordinária prevista para 16/12/2022 (doc. 42, fl. 1), com apreciação prejudicada pela concessão da cautelar nestes autos (doc. 42, fl. 19). Não se vê, portanto, deferimento e concessão de acesso à prova já produzida nos autos.



    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que:



    “Como antes afirmado, os documentos apresentados com a petição inicial indicam suficiente convicção, para fins de concessão de medida de natureza cautelar, de que o procedimento investigatório levado a cabo pela Comissão Parlamentar de Inquérito quedou-se inerte quanto ao direito constitucional de amplo acesso às provas e à fundamentação das decisões ali contidas. A ausência de acesso ao relatório final aprovado em tempo muito restrito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como no relatório da diligência in loco realizada pelos investigados na véspera da aprovação de referido relatório final, indicam verossimilhança na tese a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos exatos termos delimitados na SV 14.” 



    E, das informações prestadas pela autoridade reclamada, não se vê qualquer justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados aos autos do procedimento investigativo levado a cabo pela Comissão Parlamentar de Inquérito que, sabidamente, atua de forma similar à polícia judiciária na investigação de fatos e eventual imputação de responsabilidades, inclusive penais, a partir de suas conclusões. 



    É direito do defensor, no interesse da reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, integrantes de procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Não há justificativa para se negar à entidade investigada, bem como a seus dirigentes, o acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018) 



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso aos autos não possua justificativa plausível, há ofensa aos termos da SV 14.



    Nestes termos, o caso é de procedência da reclamação, com confirmação da medida cautelar para reconhecer a ofensa à Súmula Vinculante 14, pela produção de relatório final pela Comissão Especial de Inquérito com base em prova documental e apresentação à aprovação da Câmara de Vereadores de Guarulhos sem se oportunizar à parte investigada amplo acesso ao relatório e provas produzidos, ofendendo-se a garantia ao contraditório e à ampla defesa.



    Observo ainda que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, a aprovação do relatório final da Comissão Especial de Inquérito foi anulada, sendo decidida pela concessão de vista integral dos autos do Processo 2656/2022 para a reclamante Gazit em sessão realizada em 01/02/2023 (doc. 43, fls. 17/ 21 e doc. 44, fl. 1), o que indica regularização do acesso aos autos e provas da investigação parlamentar.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando a medida cautelar deferida, para garantir à reclamante o acesso às provas produzidas nos autos do processo legislativo 2656/2022, da Câmara de Vereadores de Guarulhos.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente